Tribunal: TJBA
Processo: 8071078-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071078-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): FLAVIO NEVES COSTA AGRAVADO: CERVEJA E TUDO FEIRA COMERCIO VAREJISTA RECEPCOES E EVENTOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ONLINE VIA SISBAJUD. PEDIDO FORMULADO ANTES DA CITAÇÃO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE RISCO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão que indeferiu pedido de arresto online nas contas do executado via SISBAJUD, por ausência de urgência a ensejar a medida, nos autos de execução de título extrajudicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se é cabível o deferimento de arresto online via SISBAJUD antes da citação do executado, na ausência de elementos concretos que demonstrem risco de dilapidação patrimonial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD realizado antes da citação do executado ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo admissível, apenas excepcionalmente, mediante comprovação concreta de perigo de dano grave ou lesão de difícil reparação. 4 - O mero inadimplemento e assertivas genéricas sobre risco de transferência de bens, sem respaldo em elementos probatórios objetivos, são insuficientes para autorizar a medida constritiva excepcional antes da citação. IV. DISPOSITIVO E TESE 5 - Recurso a que se nega provimento. V. CITAÇÕES Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 797, 830, 835, I e §1º; CF/1988, art. 5º, LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.141.114/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17/04/2023; TJ-BA, AI 8002825-86.2025.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 14/08/2025; TJ-BA, AI 8034835-86.2025.8.05.0000, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, Quinta Câmara Cível, j. 12/02/2026. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8071078-29.2025.8.05.0000, em que figura como agravante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como agravado CERVEJA E TUDO FEIRA COMÉRCIO VAREJISTA RECEPÇÕES E EVENTOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator RM04